Tribunal: TJDFT
Processo: 0718535-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718535-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: ERICA CRISTINA PEREIRA DE ASSIS FRAGA LOPES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Postalis – Instituto de Previdência Complementar contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 192155376 do processo de referência) que, na ação monitória movida pelo ora agravante em desfavor de Érica Cristina Pereira de Assis Fraga Lopes, processo n. 0705761-30.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da intimação da sentença, nos seguintes termos: Sem razão a parte requerente. Uma vez cadastrada como parceira de expedição eletrônica, é desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. Sobre o tema, confira-se julgado proferido pela 6a Turma Cível do e. TJDFT: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. VALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. FINALISMO APROFUNDADO. VULNERABILIDADE TÉCNICA. FATO DO SERVIÇO. PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. LUCROS CESSANTES. SEM COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 STJ. HONRA OBJETIVA. MINORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 2. Se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC 160, é desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. 3. A empresa está cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, conforme consulta realizada aos Parceiros para Expedição Eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). Portanto, são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ela direcionadas. Preliminar rejeitada. [...] (Acórdão 1829280, 07246595720238070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Arquivem-se. Na origem, a parte autora/agravante opôs embargos de declaração (Id 192762035 do processo de referência), os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (Id 193525339 do processo de referência): Após ser proferida sentença terminativa (ID 165739713), por ausência de recolhimento das custas de ingresso, a parte autora veio aos autos, em ID 185155395, e requereu o reconhecimento da nulidade da intimação para recolhimento das custas, haja vista a publicação não ter sido realizada em nome do advogado peticionante, mas em nome das advogadas que haviam renunciado ao mandato que lhes haviam sido outorgado. Conforme se verifica ao ID 188389602, a intimação para o cumprimento do exposto na Decisão de ID 161827837 foi feito por intimação por parceria eletrônica, na qual “constam cadastrados como advogados da parte requerente a Dra. Gabriela Rodrigues Lago Costa, OAB/DF 21.924, Dra. Estefânia Gonçalves Barbosa Colmanetti, OAB/DF 13.158 e Dr. Rodrigo de Assis Souza, OAB/DF 12.086”, cujo instrumento de representação processual encontra-se ao ID 116234820, com substabelecimento aos IDs 116234821 e 116234822. Destarte, tenho pela validade da intimação da parte requerente do exposto ao ID 161827837. Cumpra-se nos termos da Sentença de ID 165739713. I. Em razões recursais (Id 58826681), conta se tratar de ação monitória proposta nesta circunscrição judiciária em que o juízo declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de Contagem/MG. Naquela comarca, as patronas renunciaram ao mandato e o presente subscritor requereu que todas as publicações fossem realizadas em seu nome. Na sequência, foi realizado o julgamento do conflito negativo de competência, tendo o c. STJ decidido pela competência deste e. Tribunal de Justiça para o julgamento do feito. Com a devolução dos autos a esta circunscrição judiciária, narra ter sido indeferida a gratuidade de justiça ao autor/agravante e determinado o recolhimento das custas iniciais por meio de decisão com publicação somente no nome das advogadas anteriores, sem que o atual patrono fosse dela cientificado. Não recolhidas as custas iniciais, diz que o processo foi extinto sem julgamento do mérito. Todavia, em razão da ausência de intimação do atual patrono, o recorrente peticionou requerendo a nulidade da intimação da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo. Alega que o magistrado de origem determinou à serventia judicial que certificasse em nome de qual advogado se deu a publicação da mencionada decisão, tendo a secretaria certificado que a intimação da parte autora ocorreu por meio do sistema, sendo que se encontram cadastrados como advogados da requerente tanto as duas advogadas anteriores como o atual patrono. Em face de dita certidão, sobreveio a decisão agravada, não reconhecendo a nulidade de intimação. Opostos embargos de declaração, eles restaram rejeitados. Defende o agravante que a certidão apresentada pela Secretaria apresenta os advogados atualmente cadastrados, mas não informa aqueles cadastrados à época da decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais. Colaciona tela do sistema PJe corroborando o alegado. Ante a ausência de intimação do atual subscritor para que a parte autora procedesse ao recolhimento das custas iniciais, entende violado o art. 272, §5o, do CPC. Sustenta se tratar de nulidade absoluta, cognoscível a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença. Ao final, requer o “conhecimento e provimento do presente Agravo para, reformando-se a decisão agravada, seja reconhecida a nulidade de intimação acerca da decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais (ID 161827837), determinando-se a renovação da intimação do Agravado para a prática do ato, a qual deverá ser realizada no nome do advogado que esta subscreve, sob pena de nulidade”. Preparo regular (Id 58826682). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão interlocutória que não reconheceu a nulidade da intimação da decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incs. I a XIII e no parágrafo único, as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como visto, não existe previsão, no rol legalmente estipulado, de interposição desse recurso contra decisão interlocutória que verse sobre a nulidade de intimação. Sem a subsunção da questão agitada no agravo de instrumento às situações descritas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, não há possibilidade de admissão do recurso. Além disso, sequer demonstrou o recorrente o excepcional cabimento do agravo de instrumento tendo em vista a teoria da taxatividade mitigada. Nesse contexto, não flexibilizo a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III, CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora